Tribunal: TJDFT
Processo: 0721021-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS. ALTERAÇÃO DE GUARDA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. MEDIDA PROTETIVA. NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO. TERCEIRA PESSOA PARA INTERMEDIAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE LEVAR E BUSCAR A CRIANÇA NA CASA DA AVÓ.
1. Se os fatos alegados pelo agravante carecem de prova consistente, não se mostra razoável a suspensão, nesse momento, das visitas paternas a filha menor.
2. Deve haver compatibilização entre a medida protetiva concedida à agravante e o direito de convivência do menor com o pai, assegurado o melhor interesse da criança. Assim, revele-se razoável determinar que o agravado busque e entregue a criança na casa de terceiro (avó materna da criança), evitando o contato entre os genitores.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.